Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737956-42.2020.8.07.0000 Agravante(s) PAULO ANTONIO DE CASTRO GOMES Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Antônio de Castro Gomes contra decisão proferida pelo d. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0702907-17.2019.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo hígidas as penhoras realizadas sobre os veículos de propriedade do devedor, ora agravante, nos seguintes termos, in verbis (Id 69607365, p. 1-10): (...) III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação ao cumprimento de sentença, permanecendo hígidas as penhoras realizadas, pois não houve contraposição do executado quanto a tal ponto. IV - HOMOLOGO como devido pelo executado o valor de R$ 9.786,03 (nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos), atualizado até 26/03/2020, conforme planilhas ID. 60443223, páginas 1 e 2. V - Intime-se o executado quanto a esta decisão. Ocorrida a preclusão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para fornecer em DEZ DIAS, já considerado o cômputo do prazo em dobro para o ente público, endereço para remoção dos veículos. Após, expeça-se mandado de remoção para o endereço fornecido pela referida parte. VI - Cumprida a diligência, PROMOVA-SE leilão judicial. No processo de referência em tramitação perante o juízo de origem, o Distrito Federal busca o recebimento do valor de R$ 7.764,51, atualizado até a data de ajuizamento da ação de cumprimento de sentença, em 20/3/2019, resultante de condenação sofrida pelo executado na ação popular n. 330.730/91. Na decisão agravada, o i. magistrado pontuou ser indene a intimação do executado agravante por edital, porque várias tentativas de intimação anteriores foram infrutíferas, apesar das pesquisas empreendidas em sistemas eletrônicos à disposição do juízo para obtenção de novos endereços (Ids 32951588 a 32951787 do processo referência). O d. juiz registrou ter sido objeto de anterior diligência malsucedida o endereço onde o executado foi intimado quanto à penhora – Condomínio Ville Montagne, Quadra 14, Casa 08, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP 71680-357 –, em que o agravante afirma residir. Ressaltou, na certidão do oficial de justiça, a informação, fornecida por terceiro, de o executado não morar no local. Segundo entendeu o juiz, não havia, desse modo, como se acolher o argumento de que não houve esgotamento das tentativas de intimação, pois não se poderia ter exigido do exequente agravado novo requerimento de intimação no mesmo endereço. O magistrado ressaltou, ainda, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de a citação por edital realizada na ação de protesto judicial, dirigida a todos os servidores e membros da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, ser plenamente válida. Assinalou o descabimento da citação pessoal, por acarretar desnecessária demora e efetivo prejuízo ao regular andamento do processo, em razão do substancial número de agentes condenados. Asseverou não existir prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. Ressaltou ser a finalidade do edital, naquele feito, dar conhecimento sobre a existência da ação de protesto judicial, em que se objetivou interromper o prazo prescricional. No mesmo sentido, refutou a fundamentação de o edital, ao utilizar o termo “Ato da Mesa Diretora n. 32/1991” e não “Resolução n. 32/1991”, resultar em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Afirmou terem os requeridos conhecimento da condenação na ação popular e não possuírem efeito vinculante os julgados apresentados pelo executado agravante. Explicitou ter sido observado o prazo quinquenal de prescrição para a devolução dos valores devidos, conforme o Decreto n. 20.910/1932, em que os artigos 8o e 9o desse decreto estabelecem ser a prescrição passível de interrupção uma única vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. O d. juiz destacou haver transitado em julgado em 31/3/1998 (certidão Id 30551687 do processo referência) o acórdão proferido na ação popular n. 330.730/91, condenatório do executado agravante à devolução dos valores recebidos. Ressaltou a decisão de encerramento da ação de protesto judicial foi proferida em 21/3/2016 (Id 30551732 do processo referência). Frisou a certidão emitida em 27/5/2016, informativa da oposição de embargos de declaração contra aquele pronunciamento resolutivo do processo, rejeitados por sentença proferida em 19/8/2016. Falou da certidão emitida em 21/9/2016, dando conta de, em 20/9/2016, haver decorrido o prazo para recurso contra a referida decisão (Id 30551707 do processo referência). Concluiu pela redução à metade do prazo prescricional, contado a partir desse último marco temporal (20/9/2016), conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, para ressaltar a data de 20/3/2019 como termo final para ajuizamento do cumprimento de sentença. Considerou não verificada a prescrição da pretensão executiva, pois não houve o transcurso de mais de dois anos e meio entre a preclusão da decisão de encerramento da ação de protesto judicial e a data de ajuizamento do cumprimento de sentença, ocorrida justamente no último dia do prazo (20/3/2019). Por fim, asseverou não prosperar o argumento do executado agravante em relação à ausência de prova quanto aos valores recebidos, a não indicação do índice de correção monetária e da taxa de juros a serem aplicados, assim como dos termos inicial e final, pois todas as informações constam dos autos (Ids 30551931; 30551914 e 60443223 do processo referência). Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 19184774, p. 1-24), sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da r. decisão, com a concessão de efeito suspensivo, para serem suspensos os atos de remoção e de alienação dos veículos penhorados a ele pertencentes até o julgamento definitivo do recurso. No tocante aos requisitos para a concessão da liminar, diz haver verossimilhança em suas alegações, pois, perceptível, ainda que em análise superficial, estar a pretensão executiva acobertada pela prescrição, porque ultrapassado o prazo legal de dois anos e seis meses, ou seja, metade do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC c/c art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, considerado o encerramento da ação de protesto judicial em 21/3/2016. Defende estar devidamente demonstrado o dano irreparável ou de reparação difícil, porque recaem as penhoras sobre veículos a ele pertencentes, em que a remoção determinada é iminente, conforme disposto na r. decisão recorrida. Pelos mesmo motivos, o perigo da demora, segundo afirma, está suficientemente comprovado, a recomendar a suspensão da r. decisão agravada. Por fim, assevera que a concessão da tutela cautelar para suspender, a priori, a remoção e a alienação dos veículos penhorados não causará prejuízo para o agravado, porque as restrições para a transferência de propriedade serão mantidas até que sobrevenha o trânsito em julgado do processo de referência. No mérito, pede o provimento do recurso, para ser reformada a r. decisão, a fim de ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, serem julgados improcedentes os pedidos deduzidos no cumprimento de sentença, ante a ausência de provas tanto dos valores quanto de seu recebimento pelo agravante; ser ilíquido o valor ora pleiteado ou, ser reconhecida a irrepetibilidade do montante recebido pelo agravante, em virtude da natureza alimentar da verba e da boa-fé no recebimento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19367348, p. 1). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados e os argumentos jurídicos debatidos pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos do processo de referência, entendo não estarem evidenciados tais requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. O agravante sustenta haver ocorrido a prescrição da pretensão do Distrito Federal de promover o cumprimento de sentença do pronunciamento judicial transitado em julgado, em 31/3/1998, na ação popular n. 330.731/91. Informa tratar-se de sentença condenatória do recorrente e de outros servidores e membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal a ressarcirem o erário distrital dos valores indevidamente recebidos em pagamento de adicional de atividade legislativa realizado com fundamento na Resolução n. 31/1991. A Lei n. 4.717, de 29/6/1965, que regula a ação popular, no art. 21, preceitua ocorrer em 5 (cinco) anos a prescrição da pretensão de ajuizamento dessa demanda. Faço essa consideração sobre a definição do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento ao erário, porque a execução do julgado prescreve no mesmo prazo assinalado para a ação de conhecimento. Esse entendimento, inclusive, está cristalizado no Enunciado 150 do e. Supremo Tribunal Federal: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Regulará o prazo da prescrição da pretensão executiva da sentença condenatória transitada em julgado em ação popular o art. 21 da Lei n. 4.717/1965, fixador do lapso temporal de 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão veiculada na ação popular. Verificado ter a sentença proferida na ação popular no 330.730/91 transitado em julgado em 31/3/1998. O Distrito Federal tinha até 31/3/2003, término do prazo de cinco anos, para promover-lhe a execução. O Distrito Federal, em 24/3/2003, antes da consumação do prazo prescricional, ajuizou a ação de protesto judicial n. 2003.01.02.021069-3, com o objetivo de constituir os devedores em mora, justificando a medida na dificuldade de identificar todos os beneficiados com o recebimento indevido da vantagem remuneratória. A medida processual, regulada pelos arts. 867 e 868 do CPC/1973[3], vigente à época, tinha por escopo conservar direito e concretamente se justificou a adoção, porque o título executivo condenatório foi constituído em julgamento de pretensão aduzida em ação popular em desfavor de coletividade de pessoas não identificadas imediatamente. O agravante sustenta a não interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto judicial, porque afirma a nulidade da citação por edital por alegada violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista haver constado do instrumento citatório indevida menção a ATO DA MESA DIRETORA N. 32/1991 e não RESOLUÇÃO N. 32/1991, porque este – e não aquele – foi o ato atacado pela ação popular de que resultou constituída a obrigação de indenização ao erário distrital. O art. 7o, II[4], da Lei n. 4.717/1965 prevê a citação por edital dos requeridos, conforme conveniência da parte autora, concretamente reconhecida pela grande quantidade de agentes a serem cientificados da propositura da demanda. Por essa razão, a citação por edital, na ação de protesto judicial, se mostra possível e válida, porque o Distrito Federal a promoveu para constituir em mora centenas de agentes públicos devido à condenação a eles imposta na sentença de procedência da ação popular. Entendo não haver ocorrido o vício de invalidade alegado, porque nenhuma dúvida razoável exsurgiu da divulgação do instrumento editalício na ação de protesto judicial. O número de ordem do ato administrativo praticado pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa está corretamente grafado (n. 32/1991) e a referência a Ato da Mesa Diretora, em vez de Resolução, não dificulta a compreensão da questão tratada, porque não induz compreender matéria diversa. Há menção à propositura da ação de protesto judicial pelo Distrito Federal, com identificação do número de distribuição, e estão identificados os destinatários: todos os servidores daquele órgão beneficiados pelo aludido ato. Os elementos informativos consignados no edital de citação na ação de protesto judicial possibilitam, portanto, alcançar o escopo do ato de ciência aos interessados no procedimento ajuizado, cujo objetivo foi constituir em mora as centenas de agentes públicos indevidamente beneficiados pelo pagamento de vantagem remuneratória ilícita. Considero, portanto, válido o edital de citação publicado no processo referente à ação de protesto judicial e tenho por eficaz o a interrupção do prazo da prescrição executiva. A propósito, trago à colação os seguintes julgados transcritos por suas ementas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO JUDICIAL. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE COGNIÇÃO LIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 7°, § 2°, II, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) permite que autor popular promova a citação dos beneficiários por meio de edital quando for excessivamente custosa, demorada ou impossível a identificação dos eventuais réus. 2. Na hipótese dos autos, a ação popular foi ajuizada em contra Deputados e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não tendo o autor, no momento do ajuizamento, conhecimento de todos os beneficiários do ato administrativo ilegal praticado pela Mesa da Casa Legislativa, razão pela qual era impossível a citação dos eventuais beneficiários do ato praticado. 3. Em se tratando de crédito a favor da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 4. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, o protesto judicial interrompe o prazo prescricional da execução (cumprimento de sentença) direcionada contra a Fazenda Pública, sendo retomada a contagem, pela metade (dois anos e meio), a partir da data do ajuizamento do protesto, porquanto, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC de 1973, a citação válida, além de interromper a prescrição, retroagirá à data da propositura da ação. 5. O ajuizamento do Protesto Judicial n° 2003.01.1.021069-3 pelo Distrito Federal interrompeu o prazo prescricional do direito à restituição dos valores recebidos indevidamente a título de adicional de atividade legislativa. 6. O protesto judicial - procedimento de jurisdição voluntária com rito previsto nos artigos 867 a 873 do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 726 a 729 do CPC de 2015), consiste na manifestação de vontade voltada a ressalvar ou conservar direitos, especialmente a interrupção do prazo prescricional, consoante o art. 219 do CPC de 1973 c/c o art. 202, I e II, do Código Civil. 7. Não há contraditório nem sentença no protesto judicial. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. Unânime. (Acórdão 1263950, 07015883420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. VALIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. ART. 7o, II, LEI No 4.717/65. OBSERVÂNCIA. Não há que se cogitar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda Pública, conforme artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. É cediço que na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será "afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação", não havendo exigência de publicação do edital em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal. (Acórdão 1244067, 07036938120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O protesto judicial movido pelo Distrito Federal provocou a interrupção da contagem da prescrição, a ser retomada a partir do último ato ou termo no processo em que foi praticado o ato interruptivo, em conformidade com o disposto nos art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil[5]. Segundo entende o c. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de protesto judicial interrompe o prazo prescricional da execução em curso contra a fazenda pública, sendo retomada sua contagem, pela metade do prazo, ou seja, por dois anos e meio. Confira-se o julgado adiante transcrito por sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o procedimento de demarcação de terras indígenas não pode ser comparado ao apossamento administrativo, também chamado de desapropriação indireta, na medida em que não se pode falar em perda ou restrição da propriedade por parte de quem nunca a teve. Assim, tratando-se de terras indígenas, a indenização não é devida pela perda da propriedade ou da posse (já que o imóvel é inquestionavelmente público), mas sim pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé. Dessa forma, não se trata de direito real, prescritível em 20 anos, mas de simples direito pessoal à indenização pelas benfeitorias decorrentes de ocupação de boa-fé, em relação à qual se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp 1.356.723/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; REsp 1.147.589/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/3/2010; REsp 1.097.980/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 1/4/2009. 2. No caso dos autos, considerando, conforme informação da origem, que o ato atacado ocorreu em 30/8/1985, bem como que em julho de 1990 houve interrupção do lapso prescricional em razão de protesto judicial, que voltou a correr pela metade, é de se concluir pela prescrição do pleito atinente à indenização por benfeitorias realizadas na área em questão, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em julho de 1995. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584758/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 04/06/2020) (grifos nossos) Verifico ter a decisão de encerramento da ação de protesto judicial sido proferida em 21/3/2016, contra a qual foram interpostos embargos de declaração, rejeitados pelo pronunciamento exarado em 19/8/2016, cujo prazo para recurso transcorreu em 20/9/2016, consoante a certidão lavrada pela serventia judicial em 21/9/2016. Destaco interromper o prazo em favor de todos os condenados o recurso aclaratório interposto por um deles no processo de protesto judicial, porque o objeto dessa medida foi exatamente constituí-los em mora em razão da condenação imposta a centenas de servidores e de membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal na ação popular, conforme a relação fornecida pela 1a Secretaria – Diretoria de Recursos Humanos, Coordenação de Cargos e Salários (Id 30551798 do processo de referência). Além do mais, ele arguiu como matéria omitida a prescrição da pretensão executiva, benéfica para todos, porquanto eles igualmente foram condenados no ressarcimento em decorrência da ilegalidade no recebimento de mesma parcela remuneratória considerada indevida. Assinalo se tratar de pronunciamento judicial com conteúdo condenatório revestido de eficácia erga omnes, na forma do art. 18[6] da Lei n. 4.717/1965, para ressaltar o aproveitamento, em favor de todos os condenados, da arguição de prescrição da pretensão executiva feita por um dos litisconsortes passivos unitários. Essa última data equivale ao último ato praticado no processo com produção de eficácia jurídica para tornar definitivo o protesto judicial requerido para constituição do agravante e dos outros devedores em mora. Delimitado esse marco temporal, o prazo prescricional de dois anos e meio recomeça a correr, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO POPULAR. PECULIARIDADES DO CASO. BOA-FÉ. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela requerido, refutando a alegações de prescrição da pretensão executória, de nulidade da citação por edital na fase de conhecimento da ação popular, de recebimento de boa-fé e de excesso de execução relativo aos juros e à correção monetária. 2. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/ 1965) prevê que a ação popular "prescreve em 5 (cinco) anos". Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular. 3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese vertente, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. 4. Se o credor retomou a execução do julgado em relação à agravante antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. 5. A efetivação da citação por edital, conforme previsão do art. 7o, II, da Lei de Ação Popular n. 4.717/1965 se mostra razoável, em razão do número elevado de beneficiários do caso concreto, a fim de perfectibilizar a relação processual em tempo adequado. 6. Em complemento, não se pode olvidar que a ação popular foi ajuizada contra um número significativo de servidores e deputados distritais da CLDF, de modo que também não se afigura crível que esses réus não tivessem conhecimento da demanda ou que tiveram obstaculizado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 7. Ademais, "na hipótese dos autos, a matéria envolvendo a discussão acerca da devolução da quantia recebida pelo agravante já restou superada por decisão proferida por este Tribunal, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, inviabilizando nova incursão sobre o tema" (Acórdão 1225733, 07190608220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. O art. 525, § 4o, do CPC estabelece que, "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", o que não ocorreu na espécie. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247649, 07245741620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM PELA METADE. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REINÍCIO APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO PARA INTERROMPER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação da devedora apenas para reconhecer excesso na execução. Rejeitou, todavia, a alegação de prescrição suscitada pela parte executada, sob o fundamento de que somente com a preclusão da decisão prolatada no protesto judicial (20/9/2016) é que foi reiniciada a contagem do prazo prescricional, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda, nos termos do artigo 9, Decreto 20.910/1932. Entendeu, ainda, que na hipótese em que a interrupção da prescrição ocorrer em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. 2. Nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se à hipótese dos autos a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF. 2.1. Apesar do trânsito em julgado da ação popular ter ocorrido em 11/3/1998, o prazo prescricional foi interrompido em razão da propositura da ação de protesto 2003.01.1.021069-3 em 24/3/2003, segundo o que determina o artigo 202, II, do Código Civil. 3. O artigo 870, II e III do Código de Processo Civil vigente à época expressamente previa a citação por edital. 3.1. Além disso, a citação por edital não causou prejuízo à executada suficiente para anular o ato, pois, por um lado, ela constituiu advogado na fase de conhecimento e sabia da necessidade de restituir os valores recebidos; por outro, a finalidade do edital não era a intimação para apresentar defesa técnica, mas apenas dar conhecimento da ação de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional. 4. O parágrafo único do artigo 202 do Código Civil determina que o novo prazo apenas deve voltar a correr na data do último ato do processo aviado para a interrupção. 4.1. Jurisprudência: "O ajuizamento de ação de protesto interrompe o prazo prescricional para a execução, o qual, conforme inteligência do artigo 202, inciso II e parágrafo único, do Código Civil, somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu. 6. Com amparo no artigo 870, III, do CPC/73, mostra-se válida a expedição de edital de intimação, para fins de protesto, direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, sendo descabido proceder-se à citação pessoal por acarretar longa demora e efetivo prejuízo ao regular andamento da ação em razão do substancial número de servidores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. 7. Inocorrente prescrição diante do ajuizamento de cumprimento de sentença dentro do prazo de 2 anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932, após retomada da contagem a partir do último ato da ação de protesto que interrompeu o prazo prescricional. 8. Recurso conhecido e não provido". (07151322620198070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 11/11/2019). 5. O artigo 9 do Decreto 20.910/1932 determina que "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". 5.1. O prazo prescricional de 2 anos e 6 meses contado a partir do término da ação de protesto (20/09/2016), se encerraria em 20/3/2019. 5.2. Considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em 7/3/2019, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que rejeitou a alegação de prescrição. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1238185, 07250626820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No presente caso, o curso do prazo prescricional foi interrompido com o protesto judicial ajuizado pelo Distrito Federal, em 24/3/2003 e, conforme prevê o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, voltou a transcorrer, pela metade, ou seja, dois anos e seis meses a partir do último ato processual naquele processo em 21/9/2016. Constatado ter sido promovido o cumprimento individual da sentença na ação popular pelo Distrito Federal em 20/3/2019, não reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Não se sustenta a alegada falta de prova de recebimento da vantagem declarada ilegal, bem como a assertiva de não estarem demonstrados os termos inicial e final de aplicação do índice de correção monetária e dos juros. Como bem destacou o d. juiz na decisão agravada, essas informações constam expressamente dos autos. Destaco, a propósito, a título ilustrativo, os documentos catalogados nos Ids 30551914 e 30551931, em que os valores e cálculos estão corretamente elaborados, devido à falta de impugnação e de demonstração de desacerto nas informações consideradas e operações matemáticas realizadas. Exsurge hígida a obrigação do agravante de indenizar os valores recebidos sem embasamento legal idôneo, com a necessária atualização monetária, para evitar enriquecimento ilícito, consoante preconiza o art. 884, caput, do Código Civil[7]. O caso concreto não comporta a leniência concedida pelo Enunciado 249 da Súmula do Tribunal de Contas da União, que autoriza ser “dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais”, porque ficou patente a má-fé do agravante e dos demais servidores e parlamentares no recebimento da vantagem remuneratória indevidamente. Como decidido na sentença exarada no julgamento do pedido na ação popular, a concessão da vantagem ocorreu com manifesto desrespeito à regra da periodicidade das legislaturas, em que a anterior fixa a remuneração a ser recebida pela seguinte, nos termos do art. 32, § 3o c/c art. 27, § 2o, da CF, e ofensa à moralidade administrativa. A natureza alimentar da remuneração e o pagamento fundado em ato administrativo declarado nulo pelo Judiciário em julgamento de ação popular não inibem o ressarcimento, porque o valor foi indevidamente pagos aos agentes públicos sem motivação jurídica legítima. Objetiva-se evitar o prejuízo para o erário e o enriquecimento ilícito do beneficiado pelo pagamento indevido. Confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO. BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PLEITEIA RECEBER DE VOLTA O MONTANTE QUE FOI DESCONTADO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. 1. O acórdão a quo consignou que houve simples falha no sistema de comunicação interna entre o órgão responsável pelo cadastro de servidores e o setor de pagamento, o qual não foi informado que o servidor encontrava-se de licença-prêmio. Trata-se de erro operacional da Administração. Não há como rebater essa afirmação sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, vedado pela Súmula 7/STJ. 2. A alegação de que o servidor recebeu referida gratificação de boa-fé é totalmente irrelevante, pois não afasta a ocorrência do enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil e pelo art. 46 da Lei 8.112/90. 3. Revela-se aqui a tensão dialética entre o princípio da boa-fé e o princípio que veda o enriquecimento ilícito. Como bem ressaltou o acórdão impugnado, a boa-fé assegura a manutenção do status quo, e não a repetição de importância que, afinal, era mesmo indevida. Por isso, correta a solução dada pelo Tribunal regional ao não permitir a repetição pelo servidor de valor já devolvido administrativamente. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1537795/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015) (grifos nossos) Diante desse contexto, não reconheço a probabilidade do direito, tampouco de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar de o comando judicial atacado reconhecer como válida a penhora dos automóveis pertencentes ao agravante, porque não houve insurreição no tocante à constrição sobre os referidos bens móveis, a remoção dos veículos está condicionada à indicação pelo agravado de local para depósito. Ademais, assinalo não haver data designada para a realização do leilão judicial para alienação dos bens e ser possível ao agravante remir eventual arrematação. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito. Art. 868. Na petição o requerente exporá os fatos e os fundamentos do protesto. [4] Art. 7o A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas: (...) II - Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado. [5] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. [6] Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. [7] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;